Tribunal: TJDFT
Processo: 0738568-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738568-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GILMAR PEREIRA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em face de GILMAR PEREIRA SANTANA, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial ou aposentadoria, e manteve suspensa a execução. Nas razões do recurso, em apertada síntese, o banco agravante discorre sobre o cabimento do agravo e defende a possibilidade de penhora do salário, indicando precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e de nossa Corte de Justiça que autorizam a constrição de verba salarial em situações específicas. Entende que a jurisprudência vem mitigando a regra de impenhorabilidade do salário, quando o valor alvo de contrição não abala a dignidade do devedor, permitindo sua existência digna, ressaltando que, no caso em exame, o devedor perceber remuneração bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Requer, assim, a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal, diante do risco de prejuízo financeiro e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, permitindo-se a penhora de verba salarial da parte agravada. Preparo regular (id 31185114). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações do banco agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente diante da ausência do alegado perigo da demora. É que, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar deduzido. Apesar de a parte agravante registrar, na peça recursal, o risco de “prejuízo financeiro”, o fato é que a execução se encontrava suspensa, e eventual provimento do recurso implicará em prosseguimento do feito, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Portanto, os argumentos relacionados à urgência da medida não se sustentam, o que, por si, afasta a possiblidade de concessão da medida pretendida. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão da liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator